Tribunal: TJBA
Processo: 0509465-22.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA n. 0509465-22.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Advogado(s): ADRIANO LUNA PACHECO APELADA: LUCIENE LIMA BISPO SANTOS Advogado(s): FELLIPE RODRIGUES MARQUES ACORDÃO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ATACADO BLOQUEIO DE CNH DEFINITIVA. SENTENÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE PROTEÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONTRA ATO DE AUTORIDADE PÚBLICA. VIA CORRETA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA POR ÓRGÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTORIDADE INDICADA E SUBORDINADO AO APELANTE HIERARQUICAMENTE. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. POSTERIOR CONCESSÃO DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA À APELADA PELO APELANTE. BLOQUEIO DA CNH POR ATO ANTERIOR À CONCESSÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO RE 594.296. TEMA 138. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0509465-22.2017.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR as PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, em reexame necessário, manter a sentença, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.